Tribunal: TJES
Processo: 0032649-55.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0032649-55.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCO ANTONIO SANTOS SALUME

APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0032649-55.2016.8.08.0035

APTE:

MUNICÍPIO DE VILA VELHA

AP
D
O
:
MARCO ANTONIO SANTOS SALUME

RELATOR: DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA SOBRE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA JUNTO AO DETRAN. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os embargos de terceiro opostos, com a consequente liberação de penhora sobre veículo automotor e condenação do ente público ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §3º, I, c/c §4º, III, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de registro da transferência de propriedade do veículo pelo embargante justifica a responsabilização deste pelos efeitos da constrição judicial; e (ii) determinar se, à luz do princípio da causalidade, os ônus da sucumbência devem ser imputados ao embargante, apesar do êxito no levantamento da penhora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade pela penhora indevida deve ser analisada à luz do princípio da causalidade, que impõe a quem deu causa à instauração do processo o dever de arcar com os encargos processuais, nos termos da Súmula 303 do STJ e do Tema 872 dos recursos repetitivos.

A ausência de averbação da transferência do veículo pelo embargante junto ao DETRAN contribuiu diretamente para a constrição indevida, pois impossibilitou o conhecimento, por terceiros, da mudança de titularidade do bem.

Os documentos constantes dos autos demonstram que a penhora foi realizada apenas após a alienação do veículo, mas antes do efetivo registro da transferência, sendo inviável imputar ao Município a responsabilidade exclusiva pela constrição.

A jurisprudência consolidada do STJ e dos tribunais estaduais reconhece que, mesmo sendo acolhidos os embargos de terceiro, o embargante poderá ser condenado nos ônus da sucumbência, caso tenha contribuído, por sua omissão, para a ocorrência da constrição judicial.

Assim, impõe-se a reforma da sentença para inverter os ônus sucumbenciais, condenando o embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de averbação da transferência de veículo junto ao órgão de trânsito pelo comprador caracteriza desídia e atrai a aplicação do princípio da causalidade.

O princípio da causalidade impõe ao embargante, que não atualizou os dados cadastrais do veículo, o dever de suportar os ônus da sucumbência, mesmo nos casos em que os embargos de terceiro são acolhidos.

A constrição judicial fundada em dados desatualizados, por culpa do embargante, justifica a sua responsabilização pelas despesas processuais e honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §§ 3º, I, e 4º, III; LEF, art. 39.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 303; STJ, REsp 1.452.840/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 22.06.2016 (Tema 872); TJ-ES, Apelação Cível nº 5002992-54.2022.8.08.0008, rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 1ª Câmara Cível; TJ-ES, Apelação Cível nº 0013616-50.2015.8.08.0347, rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, 1ª Câmara Cível; TJ-ES, Apelação Cível nº 0018997-33.2018.8.08.0024, rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0032649-55.2016.8.08.0035

APTE:

MUNICÍPIO DE VILA VELHA

AP
D
O
:
MARCO ANTONIO SANTOS SALUME

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de apelaç
ão
cíve
l
interposta p
elo
Município de Vila Velha
,
em face da sentença que julgou procedente
o pedido
formulado
nos embargos de terceiro manejados
por
Marco Antonio Santos Salume
.
Houve julgamento procedente, determinada a liberação do gravame inserido no veículo adquirido e consubstanciado no princípio da causalidade, condenação do ente municipal ao
“r
essarcimento das despesas eventualmente pagas pelo Embargante, nos termos do art. 39 da LEF, bem como ao pagamento da verba honorária,
a qual fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §3º, I c/c §4º, III, do CPC.
“

Inconformad
o,

o
Município de Vila Velha argumenta que a sentença deve ser reformada no que diz respeito aos honorários advocatícios,
fixados sem observância ao
princípio da causalidade;
que a penhora do veículo ocorreu por desídia do apelado, que não realizou a transferência de propriedade junto ao DETRAN na época da compra e venda,
a refletir na condenação em
ônus de sucumbência,
pois foi
quem deu causa à constrição indevida, em conformidade com a Súmula 303/ST
J,
ao ser
negligente,
o
adquirente-embargante, em
deixar de
fazer o registro do contrato de compra e venda, possibilit
ando
a constrição judicial
efetivada em desfavor do proprietário do veículo indicado nos cadastros oficiais
.

Muito bem.

Verifico ser caso de acolhimento das razões recursais.

Depreende-se dos autos que o embargante/apelado, adquiriu o veículo em julho de 2014, contudo a restrição foi realizada via Renajud somente em maio de 2015.

Nesse ínterim, inclusive, o adquirente financiou o bem, o que confirma a inexistência do gravame mencionado
na época, contudo, posteriormente, que
o impediu em registrar perante o DETRAN a transferência da propriedade,
pois realizada a penhora em desfavor do antigo proprietário do bem
.

O documento contido em fl.10 (autos físicos) indicam com clareza a data de inclusão do ônus no sistema de busca, o que infirma
ter sido a penhora o motivo da impossibilidade de regularização,
repise-se, em momento distante ao da aquisição e transferência do bem
.

Da jurisprudência colhe-se similar conclusão, o que destaco a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. DISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO. 1) A distribuição dos ônus de sucumbência tem por base o princípio da causalidade, conforme dispõe a Súmula 303 do STJ. 2) O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1 .452.840/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese (Tema 872): “
Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais
. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro.” 3) Recurso provido . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50029925420228080008, Relator.: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 1ª Câmara Cível)

EMENTA: EMBARGOS DE TERCEIRO. SUCUMBÊNCIA. PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGANTE QUE NÃO AVERBA A TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO JUNTO AO ÓRGÃO COMPETENTE . PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 303 DO STJ. RECURSO PROVIDO. 1 .
Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais
. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro (REsp, Repetitivo nº 1452840/SP). 2.
Hipótese em que não era possível ao apelante saber que o veículo objeto de penhora havia tido seu domínio transferido para o apelado, na medida em que ele não procedeu à transferência do bem junto ao órgão de trânsito, o que era de rigor para dar conhecimento dos fatos a terceiros
. 3. Ao apresentar defesa e tomar conhecimento dos fatos, o apelante não se opôs à pretensão do apelado, tampouco desafiou o mérito dos embargos, concordando com a imediata liberação do bloqueio/penhora sobre o veículo, tanto que a sentença reconheceu a procedência do pedido. 4.
Incide, na hipótese, o princípio da causalidade com a condenação do apelado ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, pois foi ele quem deu causa à propositura da ação ao não registrar a transferência do veículo junto ao órgão competente
. 5. Recurso provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO , nos termos do voto do Relator. Vitória, 03 de agosto de 2021 . PRESIDENTE RELATOR (TJ-ES - AC: 00136165020158080347, Relator.: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 03/08/2021, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/08/2021)

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. COMPRA DE VEÍCULO . AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA PELO COMPRADOR NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. EXECUÇÃO PROPOSTA EM FACE DO VENDEDOR. RESTRIÇÃO CADASTRAL. AVERBAÇÃO DE CERTIDÃO PREMONITÓRIA . DESÍDIA DA COMPRADORA. CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO DA PARTE EMBARGANTE . SÚMULA Nº 303 DO STJ. TESE REPETITIVA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA NESSA FASE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. 1.
Segundo enunciado sumular do STJ, em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios (Súmula n. 303)
. 2. Em sede de recurso especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o c. STJ definiu que: "Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro" . 3.
Hipótese em que a parte embargante deu causa à constrição, assim como ao ajuizamento da demanda, pois não transferiu o bem adquirido para o seu nome, de modo que, ajuizada execução em face do vendedor, cujo nome ainda constava como proprietário do veículo, a exequente/embargada procedeu à averbação da certidão premonitória no registro do veículo
. 4. Não houve oposição ao pedido da embargante, a qual contudo é responsável pelo pagamento dos ônus sucumbenciais, já que a averbação da certidão premonitória somente ocorreu por sua desídia . 5. Não identificada conduta processualmente ímproba da apelante nessa fase, pois a alegação recursal de conhecimento da apelada acerca do erro de penhora, situação estranha à discussão destes autos, evidencia, a princípio, descuido técnico do patrono da parte, e não propriamente alteração da verdade dos fatos. 6. Recurso conhecido e desprovido . 7. Em razão do disposto no Art. 85, § 11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majora-se os honorários advocatícios em mais R$ 500,00 (quinhentos reais), totalizando R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) . (TJ-ES - AC: 00189973320188080024, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 08/03/2022, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/03/2022)

Deste modo, verifica-se a inadequação em responsabilizar o ente municipal por eventuais ônus decorrentes da restrição realizada, pois a regularização de registro perante o cadastro do DETRAN cabe ao adquirente, ora apelado.

Em conclusão, invertem-se os ônus sucumbenciais em desfavor do embargante/apelado.

Conheço do recurso e dou-lhe provimento.

É como voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)